Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-69.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008833-69.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WC MARTINS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 11.587.358/0001-89 (APELADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO), WALNICE CABRAL MARTINS - CPF: 575.341.101-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” (SÚMULA 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

II - Ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 42, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008833-69.2017.8.11.0015 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE JUROS CONTRATUAL COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com WALNICE CABRAL MARTINS e WC MARTINS RESTAURANTE LTDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141923774 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Severino Cabral de Araújo contra o Banco Itaucard S/A, para o fim de: a) determinar que os juros remuneratórios, até a data do vencimento da obrigação, com relação ao contrato no 4485430503188976 deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, para a operação de capital de giro com recursos do BNDES, apurada pelo Banco Central do Brasil, em 1,47% a.m e 19,11% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores— exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor. b) determinar que a capitalização dos juros se operacionalize ano a ano, para os contratos nos 4485430503188976 e 43104080; c) reconhecer a descaracterização da mora do devedor e determinar que: c.1) a empresa requerida se abstenha de promover o apontamento de registro desabonador do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes ou o protesto do título representativo da dívida; d) condenar a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros remuneratórios e capitalização de juros, nos contratos acima indicados), ressalvado o direito à compensação, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil]. Pelo princípio da sucumbência, parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, os requerentes, com 60% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do proveito econômico obtido pelos autores (diferença dos valores que foram pagos a mais, considerando a revisão determinada acima).

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141923775 que se a parte autora não foi coagida ou obrigada a firmar o pacto em tela, interagiu de forma plena da elaboração do pacto, sobremaneira no que diz respeito às suas cláusulas essenciais, temos que o pacto em testilha haverá de restar considerado como um Ato Jurídico Perfeito, e não há falar em contrato de Adesão, tampouco revisá-lo com tais fundamentos. O ato jurídico perfeito é a convalidação das vontades dos contratantes num acordo, assunção de dívida, avença ou contrato, sendo que após a sua assinatura, estes instrumentos se tornam imutáveis, não podendo a lei ou ato entre as partes vir a muda-los. Requer a reforma da sentença, não havendo que se falar em ilegalidade das clausulas, tampouco em revisão, devendo ser a sentença reformada e a ação julgada totalmente improcedente;

Afirmou que o recorrido na inicial que o Banco estaria cobrando juros remuneratórios de forma indevida no contrato, pois acima de 12% ao ano. Todavia, o referido contrato se refere a um cartão BNDES que a parte recorrida firmou na linha de crédito rotativo, o qual é utilizado para financiar investimentos de micro e pequenas empresas. A própria autora narra na inicial que o referido cartão de credito está vinculado a sua conta corrente na pessoa jurídica e que teria utilizado para adquiri produtos junto a empresa Guaporé Vidros para seu estabelecimento comercial. Resta patente, portanto, que não existe qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança dos encargos contratados, posto que eles possuem fundamentos fáticos e jurídicos diversos;

Aduz que com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao ser vencedor em apenas um dos vários pedidos formulado na petição inicial, a recorrente foi sucumbente em parte mínima do pedido, sendo que o recorrido deve responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais, devendo a sentença ser modificada nesse ponto, retirando qualquer ônus de sucumbência para o recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Revisional ajuizada por WC Martins e Cia Ltda -Me e Walnice Cabral Martins, doravante denominados recorridos, contra o Banco Bradesco S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido, em síntese, que realizou cinco contratos com a requerida. Defendeu que nos contratos celebrados entre as partes há diversas abusividades, como cobrança de juros de forma capitalizada e taxa de juros remuneratórios superior ao percentual de 12% ao ano. Pediu tutela para o fim de que os autores não sejam incluídos em cadastro de proteção ao crédito, enquanto a dívida esteja sendo discutida, além de pleitear o depósito nos autos das parcelas incontroversas. Postulou, ao final, a procedência dos pedidos iniciais para que se reconheça a cobrança ilegal dos juros de forma capitalizada, fixando a cobrança dos juros no limite de 12% ao ano, além da exclusão de todas as taxas cobradas ilegalmente e devolução dos valores pagos.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de: a) determinar que os juros remuneratórios, até a data do vencimento da obrigação, com relação ao contrato no 4485430503188976 deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, para a operação de capital de giro com recursos do BNDES, apurada pelo Banco Central do Brasil, em 1,47% a.m e 19,11% ao ano, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor. b) determinar que a capitalização dos juros se operacionalize ano a ano, para os contratos nos 4485430503188976 e 43104080; c) reconhecer a descaracterização da mora do devedor e determinar que: c.1) a empresa requerida se abstenha de promover o apontamento de registro desabonador do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes ou o protesto do título representativo da dívida; d) condenar a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros remuneratórios e capitalização de juros, nos contratos acima indicados), ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento. Pelo princípio da sucumbência, parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, os requerentes, com 60% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 40% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do proveito econômico obtido pelos autores (diferença dos valores que foram pagos a mais, considerando a revisão determinada acima).

A tese recursal funda-se na afirmação de que o pacto em testilha haverá de restar considerado como um Ato Jurídico Perfeito, e não há falar em contrato de Adesão, tampouco revisá-lo com tais fundamentos e que resta patente a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança dos encargos contratados.

Pois bem.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Vê-se que a parte autora/recorrida em síntese, realizou cinco contratos com a requerida/apelante e defendeu que nos contratos celebrados entre as partes há diversas abusividades, motivo pelo qual os impugnou judicialmente.

Em sentença, consignou o magistrado condutor:

“Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo dos documentos juntados no evento no 57350133 (contrato no 010.614.312), denota-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,7% a.m e 37,67% a.a. Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (dezembro/2016), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de empréstimo para capital de giro, para pessoa jurídica, definiu-se na proporção equivalente a 1,80% a.m e 23,90% a.a., disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. (g.n)

“E mais, compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime dos documentos arquivados no evento no 9118516 (contrato no 010.190.447), verifica-se que as partes também celebraram contrato de empréstimo capital de giro flex, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 3,38% a.m e 47% a.a. Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (maio/2016), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de capital de giro, para pessoa jurídica, definiu-se na proporção equivalente a 3,16% ao mês e 26,58% ao ano - disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. (g.n)

Ademais, compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente os documentos arquivados no evento no 9118626 (contrato no 003.365.934), verifica-se ainda que as partes celebraram cédula de crédito bancário, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,28% a.m e 16,48% a.a. Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (maio/2013), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de aquisição de bens, para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 1,65% ao mês e 21,77% ao ano - disponível na internet nos endereços eletrônicos: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. (g.n)

Por derradeiro, esquadrinhando o contingente de provas produzido no processo, mormente os documentos juntados no evento no 9118671, (contrato no 431040480), verifica-se ainda que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 5,17% a.m e 0,168% diária, sem previsão da taxa anual. Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (janeiro/2017), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações, para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 7,60% ao mês e 140,88% ao ano - disponível na internet nos endereços eletrônicos:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. (g.n)

Em minuciosa análise conclui-se que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no âmbito dos contratos bancários firmados nos contratos de nos 010.614.312; 010190447; 003.365.934 e 431040480 não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida nos referidos contratos razão pela qual não deve ser modificada a sentença inerente aos específicos instrumentos.

Lado outro, não houve a juntada do contrato do cartão BNDES no 4485430503188976, de forma que inexiste a discriminação, de forma minuciosa, de todos os detalhes e as particularidades do negócio jurídico, motivo pelo qual, em sentença, o magistrado diretor fixou com base na taxa média praticada pelo mercado financeiro para as operações de empréstimo com recursos do BNDES, apurada pelo Banco Central do Brasil, referente a maio/2017, em 1,47% a.m e 19,11% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico:

“https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores— exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor.”

De igual forma, determinou que à míngua da exibição do contrato, inexistem de forma expressa a incidência de taxa de juros remuneratórios ou de percentual de variação do custo financeiro, motivo pelo qual determinou que a capitalização dos juros remuneratórios deve ser materializar em periodicidade anual.

Por fim, quanto ao contrato no 43104080, de igual forma, inexiste previsão da taxa anual e/ou previsão de capitalização dos juros remuneratórios, o que impede/inviabiliza a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, motivo pelo qual determinou a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade anual.

Insurge-se a instituição financeira apelante quanto a modificação nos supracitados contratos, argumentando que a parte consumidora anuiu com os termos da avença, entretanto, tal afirmação é desprovida de propósito, eis que a razão da determinação judicial atacada se deve justamente à ausência dos referidos instrumentos.

Prevê normativa editada pelo STJ:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” (SÚMULA 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Desse modo, mantém-se a sentença no ponto em que determinou a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central e capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade anual para os contratos acima indicados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESQUEMA "NHOC". APLICAÇÃO DO ARTIGO 354 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO NO DISPOSTIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RESULTADO FINAL PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXPURGO DA CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DOS ÍNDICES PRATICADOS.CÓDIGO 97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS JUROS DE MORA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado do ParanáApelação Cível n.o 1.632.889-1 página 2 / 24Estado do Paraná SUCUMBÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJPR - 13a C.Cível - AC - 1632889-1 - Andirá - Rel.: Luiz Henrique Miranda - Unânime - J. 29.03.2017)

É permitida a revisão de contratos, máxime quando resta comprovado o excesso de cobrança por parte da outorgante do crédito, desiquilibrando a relação contratual:

“O PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.(1) POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. (2) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.LICITUDE, HAJA VISTA A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO ARTIGO 28, § 1o, I DA LEI 10.931/2004 E SUA PREVISÃO DO CONTRATO. (3) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. (4) TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA DEVIDA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (5) IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COBRANÇAS ABUSIVAS DENTRO DO PERÍODO DE NORMALIDADE. (6) REPETIÇÃO DEVIDA, DE FORMA SIMPLES. (7) ÔNUS SUCUMBENCIAS READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 13a C.Cível - AC - 1648231-2 - Barracão - Rel.: Luiz Henrique Miranda - Unânime - - J. 19.04.2017).

Desse modo, nada impede a revisão dos contratos por meio da prestação jurisdicional, sem afronta aos princípios que norteiam a liberdade de contratar.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica.

Dessa forma, conclui-se ilegal a exação realizada pela instituição bancária/recorrente, por corolário, é necessário a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Assim sendo tem-se que agiu o MM. Juiz com o costumeiro acerto ao reconhecer a pretensão da parte autora de repetição, em dobro do indébito. Isto porque, a situação ora constatada se amolda com luvas às mãos ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC, pelo que, passo a citá-lo:

“Art. 940 do CC. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

“Art. 42 do CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 42, do CDC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, faz-se necessário redimensionar os honorários sucumbenciais para a proporção de 70% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 30% remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023